Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA AUTÔNOMA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL JÁ FORMADO. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO INCIDENTAL.

1. Constatado que foi formado título executivo judicial que obriga a parte autora ao pagamento de quantia certa por financiamento habitacional, estando os autos arquivados aguardando que as partes promovam a liquidação, mostra-se inadequado o ajuizamento de ação autônoma visando ao reconhecimento prescrição da dívida, matéria que, se o caso, deve ser arguida incidentalmente, onde formado o título.

2. Se o vício é de ausência de interesse processual, e não de mera incompetência do Juízo, não se se mostra viável a declinação da competência em favor do Juízo que formou o título.

3. Extinto o processo sem resolução do mérito, são devidos honorários advocatícios fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC.

4. Apelo não provido.